Tribunal: TJBA
Processo: 0354060-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0354060-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DULCINEIA DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENSADOS. ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar da Súmula 608 do STJ afastar a aplicação do CDC dos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, subsiste a obrigação do Apelado de prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 2. Não há dúvidas no sentido de que a conduta do recorrido - consubstanciada na negativa de autorização do procedimento médico recomendado - revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes e violar o dever de boa-fé imposto pelos Códigos Civil e pela CF/88. 3. A injusta recusa de cobertura de seguro saúde gera dano moral, consoante jurisprudência do STJ. O quantum indenizatório, por sua vez, deve ser fixado com prudência, sendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) absolutamente pertinente ao caso. 4. Na forma do quanto disposto no art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar danos morais em favor da Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0354060-75.2013.8.05.0001 em que figuram como Apelante DULCINEIA DE ARAUJO SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.